Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738130-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOSUSA NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o Requerente para instruir o processo nos termos requeridos pela cota ministerial de Id. 64757424. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias. Cumprida a determinação, façam novas vistas à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora